Tribunal: CARF
Processo: 10930.906763/2009-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2000
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE CSLL. PARCELAS DO CRÉDITO. INSUFICIÊNCIA. DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR INFORMADO NA DIPJ E NA DCTF E NO PER/DCOMP. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
A única via admissive] para a efetuação de compensação e por meio da entrega da respectiva declaração, a qual deve, obrigatoriamente, (a) seguir as regras de preenchimento estabelecidas pela RFB; e (b) informar os créditos que foram utilizados naquela declaração de compensação, que deve guardar exata correspondência com as outras declarações entregues à RFB, máxime a DIPJ e a DCTF, para que não paire dúvidas quanto a certeza e liquidez do Direito Creditório. Portanto, em cumprimento ao disposto no art. 170 do CTN e do §14 do art. 74 da Lei n° 9.430/96, na hipótese de a origem do direito creditório ser Saldo Negativo de CSLL, o direito de compensação do contribuinte está condicionado a que informe, no PER/DCOMP, inequivocamente, o total das parcelas que compõe seu direito creditório, o qual deve ser idêntico valor informado na DIPJ e na DCTF.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 411

1
410
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10930.906763/2009­65
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­004.469 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Matéria
CSLL
Recorrente
CERTANO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO ­ CSLL
Ano­calendário: 2000
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE CSLL. PARCELAS DO
CRÉDITO. INSUFICIÊNCIA. DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR
INFORMADO NA DIPJ E NA DCTF E NO PER/DCOMP. NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
A única via admissive] para a efetuação de compensação e por meio da
entrega da respectiva declaração, a qual deve, obrigatoriamente, (a) seguir as
regras de preenchimento estabelecidas pela RFB; e (b) informar os créditos
que foram utilizados naquela declaração de compensação, que deve guardar
exata correspondência com as outras declarações entregues à RFB, máxime a
DIPJ e a DCTF, para que não paire dúvidas quanto a certeza e liquidez do
Direito Creditório. Portanto, em cumprimento ao disposto no art. 170 do
CTN e do §14 do art. 74 da Lei n° 9.430/96, na hipótese de a origem do
direito creditório ser Saldo Negativo de CSLL, o direito de compensação do
contribuinte está condicionado a que informe, no PER/DCOMP,
inequivocamente, o total das parcelas que compõe seu direito creditório, o
qual deve ser idêntico valor informado na DIPJ e na DCTF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.906763/2009-65
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10930.906763/2009­65
Acórdão n.o 1402­004.469
S1­C4T2
Fl. 412

2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogério
Borges, Caio Cesar Nader Quintella, Evandro Correa Dias, Leonardo Luis Pagano Goncalves,
Murillo Lo Visco, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Paulo Mateus
Ciccone (Presidente).

Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10930.906763/2009­65
Acórdão n.o 1402­004.469
S1­C4T2
Fl. 413

3

Relatório

Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão da DRJ que
decidiu manter o r. Despacho Decisório que não reconheceu o crédito e não homologou as
compensações requeridas no PER/DCOMP, devido ter constatado divergências entre o crédito
de estimativas indicado na PER/DCOMP, na DIPJ e na DCTF.

O crédito pleiteado é de saldo negativo de CSLL oriundo de estimativas dos
meses de 31/08/2000 até 31/12/2000.

Mesmo após ter sido notificada a retificar a divergência, a Recorrente não
trouxe nada aos autos.

Para evitar repetições, adoto o relatório do v. acórdão recorrido.

Trata
o
presente
processo
de
PER/DCOMP
n°
17503.98363.150906.1.7. 03­0252 (fls. 01­05), transmitida em
15/09/2006, em retificação à Declaração de Compensação
08343.89143.190704.1.3.03­1083, encaminhada em 19/07/2004,
com utilização de direito creditório oriundo do saldo negativo de
CSLL do exercício de 2001, ano­calendário de 2000, no valor de
R$
30.507,66,
sendo
relacionado,
como
parcelas
que
compuseram o direito creditóiro, os seguintes valores:

2. Em 29/08/2007 foi expedido o Termo de Intimação de fls. 64,
do qual o contribuinte tomou ciência em 17/09/2007 (fls.65),
onde a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Londrina o
alertou para o fato de que o Saldo Negativo informado no
PER/DCOMP é diferente do apurado na DIPJ. Além do que,
também chamou atenção para o fato das estimativas informadas
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10930.906763/2009­65
Acórdão n.o 1402­004.469
S1­C4T2
Fl. 414

4
na DIPJ ser diferente daquelas declaradas em DCTF, conforme
demonstrativo constante do referido termo, titulado de
"ESTIMATIVAS DIVERGENTES".
Por final, que a soma das Parcelas de Crédito demonstradas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação da
contribuição devida e a apuração do Saldo Negativo.
3. Em 29/02/2008 foi expedido novo Termo de Intimação (fls.
66), levado ciência do interessado em 12/03/2008 (fls. 67),
contendo os mesmos termos da anterior, com a diferença de não
mais terem sido apontadas divergências nas estimativas de
outubro e novembro, permanecendo nas demais, citadas na
intimação primeira.
4. Em 07/10/2009 foi emitido o Despacho Decisório de fls. 68,
cientificado ao interessado por edital, afixado em 25/02/2010 e
desafixado em 12/03/2010 (fls. 48), com o seguinte teor:
No curso da análise do direito creditório, foram detectadas
inconsistências, objeto de termo de intimação, não saneadas pelo
sujeito passivo.
Dessa forma, de acordo com as informações prestadas no
documento acima identificado e considerando que a soma das
parcelas de crédito demonstradas no PER/DCOMP é insuficiente
para comprovar sequer a quitação da contribuição social devida,
não há direito creditório a ser reconhecido.(g.n)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP
com demonstrativo de crédito: R$ 30.507,66
Somatório
das
parcelas
de
crédito
demonstradas
no
PER/DCOMP: R$ 30.507,66. Contribuição social devida: R$
47.745,57
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada nos seguintes PER/DCOMP: (..)
5. 0 contribuinte apresentou, em 03/11/2009, a Manifestação de
Inconformidade de fls. 52­53, instruída com os documentos de
fls. 54­61; e, considerando que a ciência foi por edital, afixado
em 25/02/2010 e desafixado em 12/03/2010 (fls. 48), conforme já
dito, conclui­se que, por alguma das remessas postais de fls. 69,
o sujeito passivo tomou conhecimento do teor do Despacho
Decisório antes do citado edital. Entretanto, referido detalhe não
afeta em nada a situação de prazos neste processo, pelo qual a
pega de resistência segue seu trâmite ordinário.
6. 0 interessado estatui:
• Que, a CSLL devida foi de R$ 47.745,57, e tendo sido
consideradas as Estimativas do ano­calendário de 2000, no total
de R$ 78.253,23, informado na Linha 38, da Ficha 17 (da DIPJ,
creio), apurou­se o Saldo Negativo informado no PER/DCOMP,
de R$ 30.507,66. E, (talvez por isso), afirma que "o somatório
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10930.906763/2009­65
Acórdão n.o 1402­004.469
S1­C4T2
Fl. 415

5
das parcelas de crédito demonstradas no PER/DCOMP também
é igual a R$ 30.507,66".
• "Destarte, o somatório das parcelas de crédito constante da
PER/DCOMP, no valor de R$ 30,507,66, refere­se ao saldo
negativo da CSLL apurado no ano­calendário de 2000 e
demonstrado na Linha 42 da Ficha 17 da DIPJ."
• Assim, reafirma que o Saldo Negativo corresponde às parcelas
informadas no PER/DCOMP, que reproduz As fls. 53 de sua
Manifestação de Inconformidade, num total de R$ 30.507,66.
• Anexa planilha (fls. 55­57), que demonstra 'passo a passo' o
crédito da Manifestante, referente ao ano­calendário de 2000."
• Requer o cancelamento do Despacho Decisório.

Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário visando a reforma
do v. acórdão e do r. Despacho Decisório.

É o relatório.

Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10930.906763/2009­65
Acórdão n.o 1402­004.469
S1­C4T2
Fl. 416

6
Voto
Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto dele tomo conhecimento.

O crédito não foi reconhecido e homologado devido ao fato das parcelas de
crédito demonstradas no PER/DCOMP (i) estarem divergentes na DIPJ em relação à DCTF; e
(ii) não serem suficientes para quitação da contribuição social devida e, ainda, propiciar saldo
remanescente; saldo este que seria o Crédito (Saldo Negativo de CSLL) requerido.

A Recorrente foi intimada por duas vezes para sanar as divergências
existentes entre a PER/DCOMP, DIPJ e DCTF relativas ao crédito de saldo negativo composto
por estimativas, entretanto não trouxe aos autos qualquer explicação ou documentos para
esclarecer tais divergências. Inclusive não fez retificações em nenhum dos documentos
apontados na intimação feita pela fiscalização onde apontavam as divergências.

De acordo com o quadro colacionado no v. acórdão da DRJ em pesquisas
feitas no sistema da Receita Federal, as estimativas dos meses de janeiro e maio apresentavam
divergência nos valores apontados na DIPJ e na DCTF (fls. 70­75 e 76­92). Vejamos o quadro
colacionado no acórdão recorrido:

Ainda, é de se observar que o interessado preencheu sua DIPJ informando,
nas Fichas 16, linhas 07, os valores de Estimativa acima, que totalizaram R$ 78.361,61; mas,
nessa mesma DIPJ, na Ficha 17, linha 38, no Cálculo da CSLL, ele informou valor
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10930.906763/2009­65
Acórdão n.o 1402­004.469
S1­C4T2
Fl. 417

7
ligeiramente diverso como total anual de "CSLL Mensal Paga por Estimativa", mencionando
R$ 78.253,23 (fls. 75). (divergência existente na própria DIPJ).

Também de acordo com o r. Despacho Decisório, de acordo com as
informações prestadas no documento constante nos autos e considerando que a soma das
parcelas de crédito demonstradas no PER/DCOMP é insuficiente para comprovar sequer a
quitação da contribuição social devida no período em que foi apurado as estimativas que
compõe o saldo negativo, não há direito creditório a ser reconhecido.

Sendo assim, como a Recorrente não trouxa aos autos nenhuma prova para
desconstituir qualquer dos três fundamentos utilizados pelo r. Despacho Decisório para não
homologar a compensação, entendo que o v. acórdão recorrido deve ser mantido em seus
termos.

Para complementar meu voto, utilizo os fundamentos do v. acórdão recorrido.

8. A motivação do Despacho Decisório de não­homologação fala
sobre inconsistências que foram detectadas no curso da análise
do Crédito, tendo elas sido levadas a conhecimento do
interessado, mediante Termo de Intimação, mas que, mesmo
assim, não foram sanadas. Na seqüência da motivação, le­se que
"considerando que a soma das parcelas de crédito demonstradas
no PER/DCOMP é insuficiente para comprovar sequer a
quitação da contribuição social devida, não há direito creditório a
ser reconhecido".
9. Dessarte entendo que a razão da não­homologação tem como
cerne o fato das parcelas de crédito demonstradas no
PER/DCOMP (i) estarem divergentes na DIPJ em relação à
DCTF; e (ii) não serem suficientes para quitação da
contribuição
social
devida
e,
ainda,
propiciar
saldo
remanescente; saldo este que seria o Crédito (Saldo Negativo de
CSLL).
10. 0 Saldo Negativo de CSLL, como sabido, resulta da
comprovação de que parcelas de antecipações realizadas
efetivamente pelo contribuinte, como pagamento de estimativas,
retenções na fonte e outras, não utilizadas para outras
finalidades, são maiores que a Contribuição calculada como
devida pelo interessado. Se a Contribuição Social sobre o Lucro
Liquido, calculada como devida, for maior que as antecipações
realizadas, restará ainda CSLL a Pagar. Ao contrário, se as
antecipações, não utilizadas para outras finalidades, forem em
maior valor que a CSLL calculada como devida, restará Saldo
Negativo a favor do contribuinte.
11. 0 PER/DCOMP apresentado pelo sujeito passivo, em fls. 03­
04, foi preenchido enumerando como parcelas do crédito
somente pagamentos por Estimativas, que totalizaram R$
30.507,66, conforme detalhado no quadro constante do inicio do
relatório.
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10930.906763/2009­65
Acórdão n.o 1402­004.469
S1­C4T2
Fl. 418

8
12. Pesquisas nos sistemas informatizados da Receita Federal,
de fls. 70­75 (DIPJ) e 76­92 (DCTF), contudo, mostram que
para o ano de 2000 o interessado declarou as seguintes parcelas
de Estimativas de CSLL:

13. Verifica­se que ainda existem diferenças de valores,
comparando­se aqueles informados em DIPJ e confessados em
DCTF, inobstante o sujeito passivo ter sido intimado, por duas
vezes, a sanar as divergências entre as duas declarações.
Portanto, fica­se na dúvida de quais são os valores corretos das
parcelas que compuseram o Crédito, o que, por ilação, coloca a
determinação do próprio Crédito na incerteza.
14. Ainda, é de se observar que o interessado preencheu sua
DIPJ informando, nas Fichas 16, linhas 07, os valores de
Estimativa acima, que totalizaram R$ 78.361,61; mas, nessa
mesma DIPJ, na Ficha 17, linha 38, no Cálculo da Contribuição
Social sobre o Lucro Liquido, ele informou valor ligeiramente
diverso como total anual de "CSLL Mensal Paga por
Estimativa", mencionando R$ 78.253,23 (fls. 75).
15. Isto posto, também é possível consta tar que o contribuinte
desatendeu as instruções de preenchimento do PER/DCOMP,
constante do Programa Gerador, referente â PASTA CRÉDITO,
que assim estabelecem (item 6.4):
As Fichas acima serão disponibilizadas pelo Programa
PER/DCOMP na primeira utilização do Crédito de Saldo
Negativo de CSLL. Nessas Fichas devem ser informados todos
os recolhimentos, retenções e/ou compensações que contribuiram
para formar o referido saldo negativo de CSLL, ou seja, o total
dos valores deduzidos na sua DIPJ, e não somente até o
limite do Valor do Saldo Negativo. [grifei]
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10930.906763/2009­65
Acórdão n.o 1402­004.469
S1­C4T2
Fl. 419

9
15.1 0 interessado arrolou em seu PER/DCOMP valores de
Parcelas de Crédito somente até o limite do Valor do Saldo
Negativo de CSLL, quando deveria ter relacionado todas as
parcelas pagas de Estimativa.
16. 0 quadro que está posto diante de nós, após exposto todos os
dados retro, mostra que ainda persistem divergências entre as
Estimativas informadas em DIPJ e as confessadas em DCTF; na
DIPJ, a soma das parcelas mensais de Estimativa informadas
nas Fichas 16, linhas 07, que é R$ 78.361,61, diverge do valor
informado na Ficha 17, linha 38, de R$ 78.253,23, quando
ambos deveriam ser rigorosamente iguais; e, a par disso, o
PER/DCOMP não demonstra todas as parcelas de Estimativa
que concorreram para a formação do Saldo Negativo de CSLL,
tendo sido preenchido em desacordo com as instruções do
Programa Gerador, conforme já se estatuiu, o que concorre
mais ainda para agravar a incerteza quanto aos corretos valores
das parcelas do Crédito.
17. Deve existir certeza e liquidez sobre as parcelas de
antecipações e sobre Contribuição calculada como devida, para
que do cotejo entre os dois, se maiores as primeiras, possa
emergir direito creditório também liquido e certo, requisito
primeiro para o pleito de restituição/compensação. É mister não
pairar dúvidas acerca das diversas informações e dados, que
compõe o direito credit6rio do interessado, devendo ser eles
precisos e conformes. Cabe ao pleiteante, do direito, cuidar pela
correta apresentação de dados e elementos, para que o órgão
fiscal possa ter condições de aferir a exatidão do crédito
postulado, até o seu Ultimo centavo. A incerteza trazida pelas
diferenças apontadas pela Receita Federal, para as quais o
interessado não tomou providências corretivas eficientes,
maculam a certeza e liquidez do suposto crédito alegado.
18. Ainda que as inconsistências já bastassem para elidir a
pretensão do interessado, registre­se novamente que o
contribuinte foi intimado e cientificado de tais diferenças e lhe
requerido que as compusessem, por retificação de um dos
elementos discordantes, e mesmo assim o interessado nada fez.
Era um ônus a que o contribuinte não poderia ter dado as
costas, mas ao revés, bem cumpri­lo.
19. Plácido e Silva conceitua o vocábulo ônus, afirmando que
"[...] na significação técnico ­ jurídica, entende­se todo encargo,
dever ou obrigação que pesa sobre uma coisa ou uma pessoa, em
virtude do que está obrigada a respeitá­la ou a cumpri­los. É o
gravame" (Silva, 2002, p. 573).
20. 0 Onus estabelece um dever subjetivo que vigora no âmbito
pessoal do indivíduo, ou seja, do interessado em dar, fazer ou
não fazer determinada coisa. No caso de não ser observado o
ônus que incumbia â parte, as conseqüências negativas somente
lhe atingem.
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10930.906763/2009­65
Acórdão n.o 1402­004.469
S1­C4T2
Fl. 420

10
Aqui, o sujeito é quem decide com ampla liberdade acerca do
cumprimento do seu encargo, eis que as conseqüências
decorrentes da inobservância atingem a si.
21. A norma inaugural do direito de compensação em nosso
ordenamento jurídico é o Código Tributário Nacional (CTN —
Lei n° 5.172/66), que, em seu art. 170, determina o seguinte:
[...]
22. Percebe­se, como é de todos sabido, que o direito de
compensação tributária aparta­se radicalmente do instituto
congênere próprio do direito privado. No Direito Civil, havendo
duas pessoas reciprocamente credoras e devedoras em dividas
liquidas, vencidas e de coisas fungíveis entre si (da mesma
natureza), as suas obrigações se extinguem automaticamente,
independentemente
de
qualquer
procedimento
ou
pronunciamento. Invocada no bojo de ação judicial, o juiz
apenas declara a compensação já acontecida. Tudo conforme os
seguintes artigos do Código Civil (Lei n° 10.406/02)
[...]
23. Já no Direito Tributário, não há espaço para qualquer
compensação automática. Conforme o art. 170 do CTN, o
contribuinte só terá direito a compensar se, e apenas se, (a) a lei
estabelecer esse direito; (b) se forem atendidas as condições
estipuladas diretamente pela lei, ou as condições cuja
estipulação a lei delegue às autoridades administrativas
competentes; e, ainda, (c) sob as garantias estipuladas pela lei.
24. 0 direito à efetivação da compensação encontra­se
agasalhado, hoje, no art. 74 da Lei n° 9.430/96, com as diversas
alterações que veio a sofrer, in litteris:
[...]
25. Como se pode observar, a lei expressamente confere à
Secretaria da Receita Federal, hoje Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB), competência para disciplinar as regras
sobre a compensação estabelecidas no art. 74.
26. Para, alem disso, a lei, direta e expressamente, determina
que a compensação poderá ser efetuada exclusivamente
mediante a entrega de declaração em que constem as
informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos
débitos compensados.
27. Portanto, a única via admissivel para a efetuação de
compensação é por meio da entrega da respectiva declaração, a
qual deve, obrigatoriamente, (a) seguir as regras de
preenchimento estabelecidas pela RFB, conforme o §14, acima;
e (b) informar os créditos que foram utilizados naquela
declaração de compensação, conforme o §1°.
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10930.906763/2009­65
Acórdão n.o 1402­004.469
S1­C4T2
Fl. 421

11
28. Ao aprovar o programa gerador de PER/DCOMP, a RFB
aprova concomitantes instruções de preenchimento que são
cogentes ao contribuinte. Na esteira do item anterior, só têm
direito à compensação os contribuintes que efetuarem o
preenchimento correto do PER/DCOMP, conforme as regras
estabelecidas pela RFB.
29. Portanto, em cumprimento ao disposto no art. 170 do CTN e
do §14 do art. 74 da Lei no 9.430/96, na hipótese de a origem do
direito creditório ser saldo negativo de CSLL, o direito de
compensação do contribuinte está condicionado a que informe
no PER/DCOMP idêntico valor de parcelas de Crédito em
relação ao que foi informado na DIPJ e na DCTF, para que não
paire dúvidas acerca da liquidez e certeza do seu direito
creditório.
30. No presente caso, o contribuinte informou valores
divergentes de Estimativa no PER/DCOMP, na DIPJ e na
DCTF; cada um com importâncias diversas uma das outras.

Pelo exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do Recurso Voluntário
e nego provimento mantendo o v. acórdão recorrido.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves­ Voto Relator.

Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital